Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIME HEDIONDO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de comutação de penas, com base no Decreto no 11.846/2023, a condenado pela prática de crimes comuns e crime hediondo. O indeferimento se deu porque o apenado não havia cumprido, até a data da publicação do decreto (25/12/2023), 2/3 da pena do crime impeditivo, requisito objetivo exigido pelo parágrafo único do artigo 9o, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de pena cumprida anteriormente ao cometimento do crime hediondo pode ser considerado para fins de comutação das penas dos crimes comuns; e (ii) estabelecer se o agravante preenche o requisito objetivo previsto no Decreto no 11.846/2023 para a obtenção do benefício da comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de penas são manifestações da clemência soberana do Presidente da República, com fundamento na ampla discricionariedade do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar ou restringir suas hipóteses de concessão além do que está previsto no decreto presidencial.
4. O Decreto no 11.846/2023 estabelece que, em caso de concurso entre crimes comuns e crime impeditivo, somente será concedida a comutação das penas dos crimes comuns se o condenado tiver cumprido, até 25/12/2023, 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Não se pode computar, para cumprimento do requisito objetivo, período de pena anterior à prática do crime impeditivo, sob pena de gerar "crédito de pena", entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravante foi condenado a 22 anos de reclusão pelo crime de latrocínio, cometido em 31/01/2011, e, até 25/12/2023, não havia cumprido 2/3 dessa pena, razão pela qual não preenche o requisito objetivo previsto no Decreto no 11.846/2023, para a comutação das penas relativas aos crimes comuns.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.